Tribunal: TJDFT
Processo: 0706315-92.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA A MAIOR. REVISÃO DAS FATURAS. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a ré providencie a revisão das faturas do mês de julho de 2022 até o mês de agosto de 2023, com base no consumo médio dos meses de setembro de 2023 a novembro de 2023.

2. Em suas razões recursais, a recorrente alega que não há respaldo legal para utilizar como média o consumo de faturas posteriores às questionadas, impossibilitando a revisão determinada. Ademais, sustenta que a média de consumo da autora é de 41m3, e que nas faturas de 07/2022 e 07/2023 constaram cobranças de ligação de água e de esgoto, respectivamente. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

3. Contrarrazões apresentadas (ID 56422435).

4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).

5. Na espécie, a autora narra que reside no imóvel situado na rua 1 D, chácara 127, lote 1, São Sebastião, e tem seu abastecimento de água sob inscrição n° 877779-9. Afirma que a média de consumo, nos últimos 14 meses, é de 18 a 24 m3, mas, no entanto, nas faturas de 07/2022 e 03,04,05,06,07,08/2023 o consumo foi muito acima da média, mesmo sem indícios de vazamento ou qualquer outra irregularidade. A ré, por outro lado, alega que a média de consumo de água no imóvel da autora é de 41 m3.

6. O pedido de tutela de urgência foi deferido, tão somente para determinar que a parte ré se abstenha de proceder ao corte dos serviços de água e esgoto no imóvel da autora, sob pena de multa (ID 56422139).

7. Compulsando os autos, constata-se que o hidrômetro foi instalado na residência da autora em 15/06/2022 e, em virtude da cobrança de ligação de água (R$564,39), as faturas vencidas em julho e agosto/2022, foram faturadas com consumo a menor, no importe de 24m3, razão pela qual a fatura vencida em 09/2022 apresentou consumo de 38m3, visto que foram agregados os valores remanescentes ao consumo mensal. Em relação as faturas 03, 04 e 05/2023, verifica-se que a média de consumo foi de 41m3 e, quanto à fatura de 06/2023, o consumo foi de 36m3 e a ré exigiu o pagamento do serviço de ligação de esgoto em duplicidade, erro que foi reconhecido e o valor restituído. A fatura de 07/2023 indica o consumo de 41m3, enquanto a fatura de 08/2023 apresenta consumo de 18m3. Ademais, nos dias 14/04/2023 e 17/04/2023, a ré realizou vistoria no imóvel da autora e não identificou qualquer irregularidade no consumo do serviço.

8. Nesse contexto, evidencia-se que a consumidora não comprovou os fatos alegados na exordial, porquanto não demonstrou que a média de consumo de água em sua residência é de 18 a 24 m3 (art. 373, I, do CPC).
9. E a Resolução da Adasa no 14, de 27/10/2011, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal, dispõe no art. 92, §3o: “O consumo medido é o apurado pela diferença entre duas leituras consecutivas pertencentes ao mesmo hidrômetro. [...] § 3o A apuração do volume a ser faturado será feita com base na média aritmética do consumo medido nos últimos 12 (doze) meses quando houver perda, imprecisão dos dados coletados ou impedimento de acesso para a leitura do hidrômetro. (Redação dada pela Resolução no 10, de 26 de setembro de 2022)”
10. Por conseguinte, a revisão das faturas impugnadas, com base no consumo médio dos meses posteriores, carece de amparo legal.
11. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para, revogando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, julgar improcedente o pedido de revisão das faturas do mês de julho de 2022 até o mês de agosto de 2023, com base no consumo médio dos meses de setembro de 2023 a novembro de 2023.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.